Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006936-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ITALO CELSO MARCUCCI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR QUANDO DO ADVENTO DO PLANO COLLOR – DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO BANCO PARA O PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO CREDOR, SOB PENA DE MULTA E HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART.523, §1o, DO CPC/15 –

INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – TEMA 482 DO STJ – NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO NATURAL DO FEITO – REABERTURA DO PRAZO DE RESPOSTA - PROCEDIMENTO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 482
do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
,
apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do

quantum debeatur
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ITALO CELSO MARCUCCI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, nos autos do processo n. 1000474-46.2022.8.11.0051 manejado por
ITALO CELSO MARCUCCI
para o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), determinou a intimação da instituição financeira requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento integral do débito, acrescido das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10%, sem prejuízo do início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% da obrigação exigida (art. 523 do CPC/15).

Registra o recorrente que o agravado ingressou em juízo para requerer desde logo o cumprimento da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento da Cédula Rural n.

87/00239-0.

Inconformado, sustenta o banco requerido que a decisão agravada viola o art.10 do CPC/15 vez que proferida sem que fosse previamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos unilateralmente elaborados pelo autor.

Alega, ainda, que o
decisum
também afronta o que dispõem os artigos 7o, 509, II e 511, todos do CPC/2015, haja vista que, nos termos do
Tema 482
do STJ, a sentença proferida em ação civil pública é genérica, necessitando, antes de ser cumprida, ser submetida à prévia liquidação do
quantum
exequendo, em procedimento no qual seja garantido o contraditório à parte requerida, demandando, em alguns casos, a realização de perícia contábil.

Aduz, ainda, ser incabível o cumprimento de sentença no caso em tela, vez que a sentença
exequenda
foi atacada por recurso pendente de julgamento, o qual, inclusive, foi recebido com efeito suspensivo em recente decisão da Vice-Presidente do STJ, de maneira que a liquidação deve se dar apenas de forma provisória, pelo procedimento comum, com devolução do prazo para a oferta de contestação.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem dê prosseguimento ao feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento, ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida.

No mérito, requer a confirmação definitiva dessa tutela.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. n. 125231157 para
suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 128608194.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, no procedimento originário, o agravado pugna pelo cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
n. 94.0008514-1 (numeração única: 0008465- 28.1994.4101.3400), que tramitou originalmente
pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

E para o banco recorrente, antes de ser cumprida, mister que a sentença coletiva em questão seja previamente liquidada.

Nesse particular, razão assiste ao agravante.

Com efeito, certo é que no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

Note-se que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a
“o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”
, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, à inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, demandando a prévia liquidação do título judicial.

Noutras palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Nesse sentido, eis igualmente a jurisprudência dessa C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR QUANDO DO ADVENTO DO PLANO COLLOR – DECISÃO QUE A DETERMINA A INTIMAÇÃO DO BANCO REQUERIDO PARA PAGAR O VALOR APONTADO COMO DEVIDO – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ARGUIDA NULIDADE – SUPOSTA NECESSIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO - ADUZIDA NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO – ACOLHIMENTO – INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE CAUSÍDICO QUE NÃO PATROCINA O BANCO REQUERIDO – INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – TEMA 482 DO STJ – NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO NATURAL DO FEITO – REABERTURA DO PRAZO DE RESPOSTA - PROCEDIMENTO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Consoante a tese paradigma que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do possível
quantum debeatur
.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1016188-39.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/02/2022, publ. no DJE 21/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA REQUERIDA POR OUTRO JUÍZO ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA COM ORDEM DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR AO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – ACOLHIMENTO – TEMA 482 DO STJ – CRÉDITO A SER LIQUIDADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO ANTES DA SUA HABILITAÇÃO NO FEITO CONCORRENCIAL - ART.6o, §1o, DA LEI N. 11.101/05 (LRF) – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA PARA PARTICIPAR DA FASE LIQUIDATÓRIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Consoante a tese paradigma que deu origem ao Tema 482 do STJ, julgado em recursos repetitivos, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, ou da habilitação do crédito no juízo universal que decretou a falência da devedora, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1001245-93.2018.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/03/2022, publ. no DJE 15/03/2022)

Com isso, e sem maiores delongas, entendo necessária a reforma da decisão agravada, devendo o procedimento de cumprimento ser recebido como procedimento de liquidação da sentença coletiva.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a necessidade da prévia liquidação do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, devendo o juízo singular retomar o curso do feito originário com reabertura do prazo para o banco ora agravante responder ao pedido inicial, como liquidação de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022